Tribunal: TJES
Processo: 5000813-45.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000813-45.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASSERMANN BARBOSA PANTUZA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS FONSECA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000813-45.2021.8.08.0021

RECTE.: WASSERMANN BARBOSA PANTUZA

RECDO.: LUIZ CARLOS FONSECA, MARTHA RODRIGUES FONSECA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
WASSERMANN BARBOSA PANTUZA

em face de
LUIZ CARLOS FONSECA, MARTHA RODRIGUES FONSECA
na qual o autor alega que foi síndico do Condomínio no qual os requeridos possuem propriedade e que no dia 26/08/2019 quando estava inventariando "os materiais de sua propriedade para a guarda provisória pelo condomínio até que a situação de acerto final com a construtora fosse de fato realizada", quando foi abordado pelos requeridos "aos gritos e grosseria na presença de seus funcionários, proferindo diversas acusações de cunho moral de que o autor estava “roubando” os respectivos materiais".

Em contestação (ID. 5000874) alegam em sede preliminar a ilegitimidade passiva do Sr. Luiz Carlos Fonseca. No mérito, alega que diante de tudo o que enfrentou na gestão do autor enquanto síndico do condomínio, "nervosa em sua fala, em nada mais se tem como desabafo caloroso, diz que sempre teve uma conduta idônea sem qualquer intenção ou mácula difamatória ou de injúria em face do autor". Pugna pela improcedência da ação.

A sentença (ID. 5000969) de primeiro grau assim decidiu a lide:

“Ante o exposto, julgo:

a)
PROCEDENTE EM PARTE a ação para condenar a 2ª requerida, Srª. Martha Rodrigues Fonseca, a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada conforme índice da CGJ/ES a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso, qual seja, 26/08/2019.

b)
IMPROCEDENTE o pedido em relação ao 1º requerido, Sr. Luiz Carlos Fonseca.”

Irresignado com a r. sentença, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 5000972) aduzindo a necessidade de majoração do valor fixado pelo juízo de piso a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (MIL REAIS) em homenagem ao Princípio da Proporcionalidade.

O autor, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 5000975) recursais requerendo a improcedência do recurso inominado interposto .

VOTO

Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Em análise aos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau merece ser parcialmente reformada pelos motivos que venho a expor.

De análise dos autos pode ser verificado que o recorrido sofreu ofensas verbais por parte da requerida na presença de seus funcionários, haja vista a presença de depoimento testemunhal nos autos que confirmam o ocorrido. Nesse sentido, entendo que houve violação à honra e à imagem do autor diante da ofensa sofrida.
Nesta mesma esteira, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo nos seguintes termos, vejamos:

“Compulsando as provas produzidas, observo que militam no sentido da veracidade, em relação a 2ª requerida visto que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa e que não foi desconstituído por prova em sentido contrário.

Extrai-se do boletim de ocorrência B.U. Nº 40261627 acostado em ID 6420604 que no dia 26/08/2019 a 2ª requerida teria dito ao autor "não já basta o que você roubou até o momento".

De mesma forma, a prova testemunhal produzida nos autos confirmou que a 2ª requerida proferira a ofensa em desfavor da parte autora. Diz a testemunha de nome Marcelo no minuto 02:02 que a 2ª requerida acusou o autor de roubo "já não basta o que você já roubou".

Há de destacar que a 2ª requerida não trouxe aos autos qualquer elemento para desabonar o depoimento da testemunha arrolada pela autora e a testemunha por ela produzida, Srª Vanuza, bem como os depoimentos das testemunhas Saturnino e Ricardo mediante prova emprestada dos autos de nº. 5000395-10.2021.8.08.0021 em nada acrescentam quanto aos fatos narrados nos autos.”

Portanto, segundo o conjunto probatório, tem-se patente a ofensa verbal perpetrada pela 2ª requerida em desfavor da parte autora. ”.

Sendo assim,ao meu entender, tais ofensas verbais destinadas ao recorrente ultrapassam a esfera do aborrecimento, sendo suficientes para constituírem-se como um desrespeito e exposição ao ridículo do recorrente, gerando assim abalo a um dos atributos da personalidade, sua honra subjetiva, além de atingir sua honra objetiva, visto que as ofensas foram proferidas perante os seus funcionários.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Sendo assim, em sede recursal o recorrente busca majorar o valor arbitrado a título de danos morais, haja vista que o valor fixado pelo juízo a quo foi de R$ 1.000,00 reais.

Pois bem. Neste aspecto, entendo pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, tendo em vista que os transtornos experimentados pelo recorrente extrapolaram em muito os limites da razoabilidade, sendo evidente os transtornos gerados, principalmente pelo fato de as ofensas verbais terem ocorrido na presença de seus colaboradores.

A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é irrisório, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela majoração do
quantum
para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado apresentado pela autora, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
majorar para R$ 3.000,00 (três mil reais
) a indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa SELIC, na forma do art. 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)